Tribunal: TJBA
Processo: 8017010-95.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8017010-95.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOAO BATISTA REGES FERREIRA e outros Advogado(s): MATHEUS DE OLIVEIRA SCHETTINI KNUPP IMPETRADO: Vara Criminal Luis Eduardo Magalhães Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DANO QUALIFICADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça (por duas vezes), dano qualificado e descumprimento de medidas protetivas de urgência, em contexto de violência doméstica, visando à revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de desproporcionalidade, ausência de contemporaneidade e suficiência de medidas alternativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está amparada em fundamentos concretos e atuais; (ii) estabelecer se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão diante das circunstâncias do caso; (iii) determinar se há violação ao princípio da homogeneidade pela manutenção da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública e da proteção da vítima, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do CPP. O paciente descumpre deliberadamente medidas protetivas previamente impostas, pratica novas ameaças, invade a residência da vítima e a agride fisicamente, revelando elevada periculosidade e risco de reiteração delitiva. A gravidade concreta das condutas, associada ao desrespeito à ordem judicial, demonstra a inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. A manifestação da vítima pela revogação das medidas protetivas não afasta a necessidade da prisão preventiva, diante das peculiaridades da violência doméstica e do risco de ciclo de violência, conforme diretrizes de julgamento com perspectiva de gênero. A contemporaneidade dos fundamentos da prisão se verifica pela persistência do risco atual à ordem pública e à integridade da vítima, não se limitando ao tempo decorrido desde os fatos. O histórico de reiteração delitiva e o descumprimento de ordens judiciais evidenciam risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal. O princípio da homogeneidade não impede a manutenção da prisão preventiva, por se tratar de medida cautelar fundada em risco concreto, não vinculada a prognóstico de pena futura. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem Denegado Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em descumprimento de medidas protetivas e risco concreto à vítima em contexto de violência doméstica. 2. A manifestação da vítima pela revogação de medidas protetivas não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar. 3. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando demonstrada a ineficácia diante de reiteração delitiva e desrespeito a ordens judiciais. 4. O princípio da homogeneidade não se aplica automaticamente à prisão preventiva, que possui natureza cautelar e se fundamenta em risco atual. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, III, 282, §6º, e 319; Lei nº 11.340/2006, art. 20; Lei nº 14.149/2021; Resolução CNJ nº 492/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 201.499/BA, Quinta Turma, j. 02/04/2025; STJ, AgRg no HC nº 932.326/SP, Quinta Turma, j. 16/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8017010-95.2026.8.05.0000, em que é impetrante o advogado Matheus de Oliveira Schettini Knupp e paciente JOÃO BATISTA REGES FERREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da impetração para DENEGAR-LHE a ordem, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.